Tribunal: TJSP
Processo: 1051906-98.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
VOTO No 25616

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU DE BENEFÍCIO ANTERIOR – AÇÃO AJUIZADA EM ÉPOCA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 631240/MG, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.